Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737625-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DE SOUSA, AYRTON PACHECO NEVES APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora VILMA DE SOUSA, em face da sentença de ID 73343599, proferia pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Réu PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante compromete a desistir de todas as eventuais medidas judiciais e/ou extrajudiciais que porventura tenham adotado desde o início da desavença até o momento. Requer a homologação do acordo, com a extinção do feito com resolução de mérito (ID 73343599). É o relatório. DECIDO. O Apelado (cedente) concederá aos Autores, sem custo, a próxima revisão do veículo objeto da lide. Com o presente acordo, as partes concedem quitação recíproca, de forma geral, total e irrevogável, resolvendo dar por encerrado o assunto. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto a ação, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025 14:46:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador